Tribunal: TJBA
Processo: 0075868-30.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075868-30.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA

APELADO: SILVIA MARIA BASTOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LARISSA DOS SANTOS SANTANA MAIA, JAIME ALMEIDA DA CUNHA, EVANILDA DE SOUZA NASCIMENTO, CIRO MORAES FERNANDES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO EM EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA DE RECÉM-NASCIDO. INCOMPATIBILIDADE GENÉTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em face de hospital que realizou exame de tipagem sanguínea em recém-nascido, apresentando resultado A positivo quando o correto era O positivo, tipo sanguíneo geneticamente incompatível com o dos genitores, ambos O positivo.

2. Sentença de parcial procedência condenou o hospital ao pagamento de dez mil reais para cada autor a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de quinze por cento sobre o valor da condenação.

3. Recurso de apelação interposto pelo hospital réu sustentando inexistência de dano moral indenizável, ausência de prova de abalo nas relações conjugais e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório para mil e quinhentos reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se erro em exame de tipagem sanguínea de recém-nascido, que apresenta resultado geneticamente incompatível com os tipos sanguíneos dos genitores, configura dano moral indenizável, ainda que não tenha causado prejuízo à saúde física, e se o quantum fixado em dez mil reais para cada autor mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre hospital e consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, que dispensa demonstração de culpa, exigindo-se apenas defeito no serviço, dano e nexo de causalidade.

6. O defeito na prestação do serviço laboratorial é incontroverso, tendo a própria apelante reconhecido expressamente a existência do erro no exame de tipagem sanguínea, configurando falha objetiva na execução do serviço nos termos dos artigos 14 e 20 do CDC.

7. O erro não constituiu mera divergência técnica, mas apresentou resultado geneticamente impossível, uma vez que pais com tipo sanguíneo O (genótipo ii) somente podem gerar filhos com tipo sanguíneo O, sendo biologicamente inviável a geração de filho com tipo sanguíneo A, B ou AB.

8. A incompatibilidade genética manifesta conduz inevitavelmente à inferência de dúvida sobre paternidade e suspeita de infidelidade conjugal, tratando-se de conclusão racional que qualquer pessoa alcançaria diante de tal resultado, não se tratando de conjectura subjetiva.

9. O dano moral caracteriza-se como in re ipsa, decorrendo da própria natureza do fato lesivo e dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. Exigir prova testemunhal sobre questão de tamanha intimidade é desarrazoado e contrário aos princípios da dignidade humana e proteção à intimidade.

10. A conduta institucional do hospital agravou o dano, pois, ao ser questionado pela autora, negou categoricamente a possibilidade de erro e forneceu laudo confirmatório de igual teor, prolongando a situação de angústia e compelindo a autora a buscar solução externa por conta própria.

11. A situação ultrapassou o patamar de mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão efetiva a direitos fundamentais da personalidade: dignidade humana, honra, intimidade e vida familiar, protegidos constitucionalmente pelo artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

12. O valor de dez mil reais para cada autor mostra-se razoável, adequado e proporcional à extensão do dano, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento indevido nem valor irrisório que esvazie o caráter sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de quinze para vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
"Erro em exame de tipagem sanguínea de recém-nascido que apresenta resultado geneticamente incompatível com os tipos sanguíneos dos genitores configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico, uma vez que a incompatibilidade manifesta conduz inevitavelmente à inferência de dúvida sobre paternidade e fidelidade conjugal, caracterizando lesão a direitos fundamentais da personalidade constitucionalmente protegidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 20; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.426.349/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.12.2018, DJe 08.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.830.752/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.136.991/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023; TJBA, Apelação 8126352-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Vice-Presidência, j. 14.02.2023; TJBA, Apelação 8178222-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2025; TJBA, Apelação 0503920-86.2016.8.05.0150, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJBA, Apelação 8074783-71.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, j. 17.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0075868-30.2004.8.05.0001
, em que é apelante
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
e apelados
SILVIA MARIA BASTOS MASCARENHAS E OUTRO
.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA